Tribunal: STF
Processo: RHC 64216
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PROVIDENCIA REQUERIDA PELA DEFESA.
SITUAÇÃO PECULIAR. DEMORA PROVOCADA POR DEFICIENCIAS ESTRUTURAIS DA
JUSTIÇA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ART. 359-PARAGRAFO 2..
SE O MAGISTRADO SE ENTENDE SEM CONDIÇÕES DE PROSSEGUIR NO FEITO
ANTES DE VER CUMPRIDA A PRECATORIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS  DA
DEFESA, NÃO PODE CONSENTIR EM QUE A PROVIDENCIA, COM PRAZO FIXADO
DE 30 DIAS, SE ARRASTE POR VARIOS MESES SEM MAIOR JUSTIFICATIVA.
TAL DEMORA NÃO PODERA DEBITAR-SE A DEFESA, MAS AS DEFICIENCIAS
ESTRUTURAIS DA JUSTIÇA, QUE ESCAPAM A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO PARA QUE O RÉU AGUARDE EM LIBERDADE O
DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO, A CONDIÇÃO DE NÃO DECIDIR VALER-SE O
JUIZ, IMEDIATAMENTE, DO PODER EXPRESSO NO ART. 359-PARAGRAFO 2. DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.